Tribunal: TJDFT
Processo: 0723944-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723944-81.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZACAO CANAA LTDA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES, VALQUIRIA TEIXEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos Cumprimento de Sentença n. 0703019-70.2020.8.07.0011, promovido pelo agravante em desfavor de CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZACAO CANAA LTDA - ME, MARIA DE FATIMA RODRIGUES e VALQUIRIA TEIXEIRA DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 197403856 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a penhora de faturamento da sociedade empresarial executada, sob o fundamento de que o balanço patrimonial acostado pelo exequente, datado do ano de 2009, seria insuficiente para o deferimento da medida. No agravo de instrumento interposto o agravante sustenta que a empresa consta como ativa no site oficial da Receita Federal, indicando que ela está em funcionamento e auferindo valores. Argumenta, contudo, que a instituição financeira não teve acesso à documentação mais recente. Pondera que, diante do esgotamento dos bens passíveis de penhora, é cabível a penhora do faturamento da empresa com vistas ao prosseguimento da execução e a satisfação da dívida, em atenção ao princípio da cooperação. Sustenta a presença dos requisitos para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, aduzindo a verossimilhança de suas alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com estes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum hostilizado, para que seja determinada a penhora de percentual do faturamento da sociedade empresarial executada. Preparo recolhido (IDs 60182380 e 60182382). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão, pela qual foi indeferido pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa executada. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar que seja determinada a penhora do percentual de faturamento da sociedade empresária executada. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de penhora do faturamento da sociedade empresária executada. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo banco agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. A penhora sobre o faturamento da empresa encontra-se disciplinada no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. No âmbito desta egrégia Corte de Justiça é pacífico o entendimento de que é admitida a penhora de faturamento da empresa, desde que verificados os requisitos previstos no artigo 866 do Código de Processo Civil. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os vetores principiológicos da menor gravosidade ao devedor e da efetividade processual para o credor, guardando-se sempre a boa-fé das relações jurídicas. 2. O art. 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida. Nos termos do dispositivo legal, se o devedor não possuir quaisquer dos ativos anteriormente listados, é possível proceder à penhora do faturamento da empresa executada. 3. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional justifica como meio de garantir o direito do credor. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1851956, 07047162320248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMPRESA. PENHORA DE FATURAMENTO. CABIMENTO. DECISÃO MODIFICADA. 1. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas, em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa. 2. Se a empresa Executada não apresenta plano para pagamento da dívida, nem indica bens à penhora, tampouco demonstra qualquer interesse na satisfação do débito executado, é cabível a penhora de créditos e recebíveis, até o limite do valor executado, a fim de garantir a efetividade da execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1866696, 07497038120238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1666542 / SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 769), estabeleceu três requisitos necessários à penhora do faturamento de empresa como forma de quitação da dívida, quais sejam: i) efetiva comprovação de inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução; ii) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; iii) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. (REsp n. 1.666.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 9/5/2024.). Assim, a Corte Cidadã firmou entendimento no sentido de permitir a constrição do faturamento empresarial, atendidos os requisitos estabelecidos e consoante as circunstâncias do caso concreto, que deverão ser objeto de adequada fundamentação do juiz. No caso em análise, verifica-se que foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (IDs 96996501 e 97522181 dos autos de origem), e não foram localizados bens passíveis de penhora em nome da pessoa jurídica executada. A reiteração das pesquisas de ativos financeiros, através da ferramenta “teimosinha” e do sistema RENAJUD, também retornou infrutífera (IDs 184350439, 186628927 e 189257390 a 189257392). Diante disso, a parte credora formulou pedido de penhora incidente sobre o percentual de faturamento da empresa, ocasião em que a d. Magistrada de origem facultou ao banco agravante a juntada do último balanço da sociedade registrado perante a Junta Comercial, a demonstrar os lucros apurados, na perspectiva de se constatar a existência de resultado positivo, a permitir a ordem de penhora (ID 194206018). Após a instituição financeira limitar-se a apresentar o balanço patrimonial do ano de 2009 (ID 196623221, na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a penhora de faturamento da sociedade empresarial executada, sob o fundamento de que o balanço patrimonial acostado pelo exequente, datado do ano de 2009, seria insuficiente para o deferimento da medida (ID 197403856 do processo originário). Diante da situação posta nos autos, reputo que a agravante não comprovou a realização de diligências próprias no intuito de localizar bens para adimplir o débito, eis que compete à parte interessada promover esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora. Frise-se, por oportuno, que a tarefa de empreender diligências para localização de bens da parte executada compete, precipuamente, ao credor. Ademais, é certo que a instituição financeira credora pode valer-se de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliar na pesquisa de bens e documentos para subsidiar a tomada de decisão. Por fim, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça autoriza a constrição sobre o faturamento da empresa devedora, exigindo, para tanto, sejam tomadas as cautelas necessárias, quando a adoção da medida se mostrar possível, com vistas a não inviabilizar a atividade empresarial. No caso em apreço, se não há comprovação mínima acerca da situação financeira atual da sociedade empresarial executada, mostra-se inviável a pretensão de penhora de percentual de faturamento, vez que inexiste comprovação de saldo positivo a ser penhorado e até mesmo preservado, de forma a não inviabilizar a atividade econômica da empresa. Por se tratar de medida excepcional, a penhora sobre faturamento de empresa não pode ser deferida quando ausentes indicativos de que a medida surtirá efeitos práticos, pois a realização de diligências sem a comprovação de eficácia interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes (Acórdão 1757446, 07258219020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em uma análise perfunctória da questão, considero inexistente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna inviabilizada a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2024 às 17:26:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora